Tribunal: CARF
Processo: 10510.003100/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003100/2006-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.831 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JOAO DE OLIVEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PASTAGENS. CÁLCULO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO
IMÓVEL RURAL.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se como
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação por zona de pecuária, conforme determinado na legislação vigente.
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser excluída da glosa do valor declarado a título de área de pastagem,
quando existirem nos autos, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a comprovação da quantidade média anual de cabeças do rebanho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer 160ha de área de pastagens.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003100/2006-95
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003100/2006-95

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 8/14), lavrado em 09/11/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em procedimento de revisão de
sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, relativa ao exercício de
2002, resultou em lançamento de ofício contendo a infração de área de pastagens não
comprovada.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 32/36), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de
fls. 16/72, em 12/12/2006, alegando em síntese:
I — que foi elaborado um laudo técnico demonstrando a situação da propriedade no
período de referência da notificação cujo detalhamento técnico encontra-se no referido
parecer agronômico:
II — que houve equívocos evidentes registrados na declaração do ITR, exercício 2002
por parte do profissional responsável pelo preenchimento da DITR: nas áreas de
pastagens, áreas em descanso, áreas ocupadas com benfeitorias e áreas não
aproveitadas
III — que houve omissão de informação do efetivo bovino à época com prova inconteste
da existência deste, através de documentos oficiais.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-38.711 (e-fls. 122/128), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
6. A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de
admissibilidade previstos no Decreto n°70.235, de 06/03/1972. Portanto, dela deve se
tomar conhecimento.
Erro de Fato
7. A autuada afirma que houve equívocos evidentes registrados na declaração
do ITR, exercício 2002 por parte do profissional responsável pelo preenchimento da
DITR: nas áreas de pastagens, áreas em descanso, áreas ocupadas com benfeitorias e
áreas não aproveitadas; que houve omissão de informação do efetivo bovino à época
com prova inconteste da existência deste, através de documentos oficiais.
8. Esta Primeira Turma de Julgamento tem adotado o entendimento de que, em
obediência, entre outros, aos Princípios da Legalidade e da Verdade Material, é
possível em sede de julgamento que sejam procedidas retificações de oficio em
valores declarados pelo contribuinte em sua DITR, ainda que eles não tenham sido
objeto da autuação, desde que tal fato não implique em agravamento da exigência e
desde que, por óbvio, o alegado erro de preenchimento na DITR seja comprovado por
documentação hábil e idônea.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003100/2006-95

9. Não tendo a impugnante apresentado documentação para comprovar o
alegado erro de fato, não acato as retificações solicitadas tendo como justificativa a
mera alegação de erro de fato.
Pastagens/Área Utilizada
10. Área de pastagens é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados, e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para
alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos de acordo com o município de localização do imóvel.
11. O programa gerador da declaração do ITR tem rotina, com fundamento na
legislação abaixo comentada, para cálculo da área de pastagem. O contribuinte
informa o total da área servida de pastagem que, efetivamente, tenha sido utilizada
para alimentação de animais de grande e médio porte. A rotina de cálculo da área de
pastagem que será aceita leva em consideração o índice de lotação por zona de
pecuária que mede a eficiência na exploração da atividade pecuária. Encontrando uma
área menor do que a declarada pelo contribuinte o programa lança na linha 'área de
pastagem calculada' " e esta será a área utilizada para cálculo do ITR.
12. No que tange à área de pastagens, a glosa tem por fundamento legal o art.
10, § 1°, inciso V, "b", e § 3°, ambos da Lei n° 9,393, de 19/12/1996, abaixo
reproduzidos:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior."
"§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(-)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
(..)
§ 3" Os índices a que se referem as alíneas 'b 'e 'c' do inciso V do § JO serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
13. Em resumo, exceto nos casos previstos no § 3° acima reproduzido, não
basta que o imóvel possua áreas destinadas à pastagem, mas também é necessário que
haja rebanho em quantidade suficiente, nos termos retro expostos. No presente caso
concreto, tem-se que o imóvel possui 330,0 ha e está localizado no município de Siriri
- SE, o qual não pertence a Amazônia Ocidental ou Pantanal mato-grossense e sul-
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003100/2006-95

mato-grossense, ao Polígono das Secas ou Amazônia Oriental. Portanto, de acordo
com a legislação acima transcrita, está obrigado à utilização de índices.
14. Entre a documentação apresentada pelo impugnante encontra-se:
a) Laudo Técnico, fls. 20/31, onde consta que a afirmativa da quantidade de
cabeça de gado está em consonância com a cópia da declaração do imposto de
renda para o ano de 2001 onde aparece discriminado o gado existente na
fazenda São Francisco, fl. 29. O fato de estar em consonância com a declaração do
imposto de renda para o ano de 2001 não faz • prova, da quantidade de cabeças de
gado, uma vez que esta declaração é preenchida pelo próprio autuado e sujeita a
posterior análise e fiscalização a critério da Receita Federal. Cabe salientar que o
Laudo Técnico foi elaborado em 29/11/2006, afirmando a quantidade de cabeças de
animais existentes no ano calendário 2001 sem fazer qualquer comprovação.
b) Relatório Fotográfico, fls. 32/47.
c) Declaração da DEAGRO, gerência de defesa animal, datada de 2006,
afirmando que o impugnante teve a movimentação de rebanho relacionando
Vacinação
contra
febre
aftosa,
laboratório:
Cooper;
Partida
002/2003;
validade:07/2003. O ano calendário relativo ao auto em questão é o ano calendário de
2001, exercício de 2002.
15. O impugnante não apresenta nota fiscal de aquisição de vacina, aquisição ou
venda de cabeça de animais, aquisição de ração, relatório de vacinação; entre outros
documentos passíveis de comprovar a existência de cabeça de animais no imóvel
rural.
16. Assim, não tendo o contribuinte comprovado a área declarada como
utilizada com pastagens no ano calendário de 2001, deve ser mantida a glosa efetuada
pela fiscalização.
17. Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, VOTO
pela PROCEDÊNCIA do lançamento, para manter integralmente a exigência
constante do Auto de Infração.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
167/175), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003100/2006-95

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a área
de pastagens não comprovada de 264,0ha.
Do Mérito
Da Área de Pastagens
O recorrente assevera, em síntese, que apresentou declaração da DEAGRO
informando que a propriedade possuía em 2001 um rebanho de 80 bovinos, respectiva ficha
sanitária com dados históricos de vacinação de 2001 até 2005.
Informa que anexou, também, sua declaração do IRPF cujos cálculos contidos no
laudo técnico demonstram a compatibilidade das informações prestadas.
Que os mais exigentes órgãos federais vinculados a área agrária a exemplo do
INCRA utilizam a Ficha de Vacinação como principal subsídio para fazer todas as suas
desapropriações.
Confirma que houve equívoco da EMDAGRO ao atribuir para a vacinação de
04/12/2001 uma partida de 002/2003, fato reconhecido pelo próprio emitente.
Entende que os demais documentos exigidos, nota fiscal de aquisição ou venda de
gado, aquisição de ração e relatório de vacinação não justificam com precisão o número de
animais existentes. Todos apresentando subjetividade, pois a existência de 80 bovinos e 10
equídeos não podem ser comprovados com uma simples nota de compra de ração, ou compra de
animais.
Bem, no que diz respeito a glosa da área de pastagens, vemos que a autoridade
lançadora fez o seguinte registro na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10):
...o contribuinte foi intimado a justificar a alteração do valor calculado para o
item 13 da ficha 7 do DIAT, pela rotina de cálculo do programa em disquete, bem
como a informar, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, a área
ocupada com pastagens.
O contribuinte não compareceu nem apresentou os doc. solicitados, o que
ocasionou a glosa da área declarada como ocupada por pastagens...
Já o julgamento de piso entendeu por manteve integralmente a referida glosa em
virtude dos seguintes motivos (e-fls. 155):
a) Laudo Técnico, fls. 20/31, ... O fato de estar em consonância com a
declaração do imposto de renda para o ano de 2001 não faz prova, da quantidade de
cabeças de gado, uma vez que esta declaração é preenchida pelo próprio autuado...
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003100/2006-95

c) Declaração da DEAGRO... Vacinação contra febre aftosa, laboratório:
Cooper; Partida 002/2003; validade:07/2003 O ano calendário relativo ao auto em
questão é o ano calendário de 2001, exercício de 2002.
...não apresenta nota fiscal de aquisição de vacina, aquisição ou venda de
cabeça de animais, aquisição de ração, relatório de vacinação; entre outros
documentos passíveis de comprovar a existência de cabeça de animais no imóvel rural
Sobre área de pastagens temos o seguinte na legislação pátria, in verbis:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
§1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
...
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
Acerca dos índices de lotação por zona de pecuária acima mencionados, deve ser
observado o contido no art. 24 da Instrução Normativa SRF n°60/2001, vigente à época dos fatos
geradores desta lide administrativa, bem como devem ser observadas as regras do art. 25 para o
cálculo daquelas áreas:
Art. 24. As áreas do imóvel servidas de pastagem e as exploradas com extrativismo
estão sujeitas, respectivamente, a índices de lotação por zona de pecuária e de
rendimento por produto extrativo.
§1o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes das Tabelas no 3
(Índices de Rendimentos Mínimos para Produtos Vegetais e Florestais) e no 5 (Índices
de Rendimentos Mínimos para Pecuária), aprovados pela Instrução Especial Incra no
19, de 28 de maio de 1980 e Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do Ministro de
Estado da Agricultura (Anexos II e III, respectivamente).
...
Art. 25. A área utilizada será obtida pela soma das áreas mencionadas nos incisos I a
VII do art. 21, observado o seguinte:
...
II - a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e
a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação mínima, observado o seguinte:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003100/2006-95

a) a quantidade de cabeças do rebanho será a soma da média anual do total de animais
de grande porte, de qualquer idade ou sexo, mais a quarta parte da média anual do total
de animais de médio porte existente no imóvel;
b) são considerados animais de médio porte, os ovinos e caprinos;
c) são considerados animais de grande porte, os bovinos, bufalinos, equinos, asininos e
muares;
d) a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existentes a cada mês dividida por 12 (doze), independentemente do número de meses
em que existiram animais no imóvel.
No presente caso, o interessado juntou aos autos com a sua peça impugnatória os
seguintes documentos: i) Laudo Técnico (e-fls. 42/96); ii) Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART (e-fls. 98/100); iii) Declaração do Departamento de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe – DEAGRO (e-fls. 110); Ficha Sanitária (e-fls. 112); e iv) Ficha de
Declaração de Bens de sua DIRPF (e-fls. 114).
Com efeito, discordando em parte do julgamento de piso, entendo que o conjunto
de documentos apresentados são suficientes para indicar a existência de 80 bovinos no ano de
2001.
Diferentemente, relativamente aos equídeos, a meu ver, não ficou devidamente
comprovada a existência de 10 animais.
Para chegar a área servida de pastagens deve-se aplicar a regra contida no artigo
25 da Instrução Normativa SRF no 60/2001.
Aplicando o índice de lotação mínima por zona de pecuária para o Município de
Siriri pelo temos o seguinte resultado (80/0,5 = 160ha).
A área de pastagens declarada originalmente pelo recorrente foi 264ha.
In casu, a área de pastagens aceita é a menor entre a declarada e a calculada, ou
seja, 160ha.
Assim, voto pelo restabelecimento de 160ha de área de pastagens.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer 160ha de área de pastagens.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.003100/2006-95

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital